Tribunal: TJBA
Processo: 8051882-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051882-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: REGIS DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL COMPLEXA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CUSTOMIZADOS. AUTONOMIA DO PROFISSIONAL ASSISTENTE. JUNTA ODONTOLÓGICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 424/2017, ART. 3º, I. LEI Nº 14.454/2022. URGÊNCIA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer, pela qual o Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse procedimento de reconstrução total de maxila/mandíbula, com utilização de materiais específicos e customizados, facultando-se a realização na rede credenciada e a substituição por materiais similares, desde que comprovada a eficácia.

A agravante sustentou a natureza eletiva do procedimento, a inexistência de urgência, a legalidade da negativa baseada em parecer de Junta Odontológica e a ausência de cobertura para materiais não constantes do rol da ANS, além de alegar elevado impacto financeiro. Requereu a revogação da tutela concedida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a urgência do quadro clínico, caracterizado por atrofia alveolar severa, dores intensas e perda funcional progressiva, bem como a prevalência da indicação do cirurgião assistente.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial complexa com fornecimento de materiais customizados indicados pelo profissional assistente, diante de negativa administrativa fundamentada em junta odontológica e em alegada ausência de cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
8. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados no caso concreto.
9. A probabilidade do direito decorre do relatório circunstanciado do cirurgião assistente, que atestou quadro de atrofia alveolar severa, dores crônicas e perda funcional progressiva, indicando a necessidade de reconstrução com placa de titânio sob medida, após insucesso de técnicas convencionais.
10. A jurisprudência consolidada orienta que compete ao profissional que acompanha o paciente definir a técnica e os materiais necessários ao tratamento de patologia coberta, sendo abusiva a ingerência da operadora na escolha terapêutica, quando demonstrada a imprescindibilidade do procedimento.
11. A negativa baseada em Junta Odontológica mostra-se inadequada, pois o art. 3º, inciso I, da Resolução Normativa nº 424/2017 da ANS veda a instauração desse mecanismo em hipóteses de urgência ou emergência, circunstância evidenciada nos autos.
12. Ademais, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, admitindo a obrigatoriedade quando houver comprovação de eficácia à luz das evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos reconhecidos, o que foi demonstrado mediante documentação acostada.
13. O risco de dano é manifesto, diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico e comprometimento de funções vitais, não se sobrepondo o alegado impacto financeiro ao direito fundamental à saúde e à integridade física.
14. O entendimento encontra respaldo no seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE NA INDICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS. TUTELA CONCEDIDA. [...]” (TJBA, AI 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível).
15. Inexistem, portanto, elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: A presença de relatório médico idôneo que ateste urgência e necessidade de procedimento cirúrgico complexo, com indicação fundamentada de materiais específicos, autoriza a concessão de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custeá-lo, sendo abusiva a negativa baseada em junta odontológica ou em limitação contratual, sobretudo à luz da Resolução Normativa ANS nº 424/2017 e da Lei nº 14.454/2022.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.
Resolução Normativa ANS nº 424/2017, art. 3º, inciso I.
Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, AI 8002775-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.°8051882-73.2025.8.05.0000 originário da Comarca de Salvador – BA, agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravado REGIS DA SILVA OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .